Tribunal: TCU
Processo: 013.501/2008-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que, entre outras medidas, julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e de multa, em razão de irregularidades na execução de convênio que tinha como objeto a montagem e implementação de seminários, instrumentos técnico-legais e plano de adequação ambiental para o suporte técnico-administrativo de prefeituras municipais no Estado da Bahia - BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Paulo Ramiro Peres Toscano ao Acórdão 1723/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados; 9.3. encaminhar os autos à Secretaria das Sessões para novo sorteio de relator para os recursos de reconsideração interpostos, nos termos do inciso I do art. 154 do RI/TCU c/c os arts. 21 e 22 da Resolução-TCU 175/2005.